Tribunal: TJSP
Processo: 1040846-77.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
Apelação. Remessa necessária. Mandado de segurança. Tributário. ITCMD. Transmissão causa mortis. Sobrepartilha. Admissão do IRDR no 2212949-04.2024.8.26.0000 – Tema 55. Controvérsia acerca da (in)exigibilidade dos encargos moratórios sobre imposto referente ao bem da sobrepartilha. Determinação de suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, a respeito da mesma questão, nos

Ementa:
Apelação. Remessa necessária. Mandado de segurança. Tributário. ITCMD. Transmissão causa mortis. Sobrepartilha. Admissão do IRDR no 2212949-04.2024.8.26.0000 – Tema 55. Controvérsia acerca da (in)exigibilidade dos encargos moratórios sobre imposto referente ao bem da sobrepartilha. Determinação de suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, a respeito da mesma questão, nos termos do art. 982, I do CPC. Sobrestamento do presente feito, até a superveniência de decisão no incidente ou, nos termos do §único do art. 980 do CPC, enquanto vigente a suspensão.